Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-82.2023.8.11.0053
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000262-82.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELINO JOAO DIAS PIMENTA NETO - CPF: 016.279.061-93 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO EVIDENCIADA.

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano.
Embora
o
recurso

tenha sido
interposto

com o
intuito
de
obter
a
majoração
do
quantum

arbitrado
no
primeiro

grau
,
não

foi

comprovada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
porq
uanto

não

foi

apresentada

qualquer

prova

pelo

consumidor

de
que
houve

suspensão
de
energia

elétrica

em

sua

Unidade

Consumidora
. O
s
números
de
protocolo
apresentados não

dizem

respeito
a
reclamaç
ões

realizada
s pelo
autor
,
razão por que, apenas

em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
,o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 1.000,00)
deve

ser
mantido
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
5
00
,00
,
pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000262-82.2023.8.11.0053

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente
:
CELINO JOAO DIAS PIMENTA NETO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDO
RA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CELINO JOAO DIAS PIMENTA NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
das
oscilações
de
energia

elétrica
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
requerida

ao

pagamento
de R$
1.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que o
quantum

indenizatório

foi

fixado

em

quantia

ínfima
e
requereu

sua

majoração
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça gratuita.

Considerando que não houve apreciação do pedido de justiça gratuita pelo juízo singular,
passo a
apreciá
-lo.

Verifica-se que a parte se declarou hipossuficiente na petição recursal e não houve impugnação da parte adversa, inexistindo n
os autos
elementos que

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,

defiro

o
benefício
na forma do art.
98 do CPC.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Embora a parte reclamante tenha interposto o recurso inominado no intuito de obter a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado no primeiro grau, no presente caso,
conclui-se
que sequer foi comprovada a conduta ilícita da parte reclamada em relação ao consumidor
, pois n
ão foi encartado qualquer elemento de prova
de

que
as sus
pensões de energia elétrica noticiadas na inicial também ocorreram em sua Unidade Consumidora
. O
s números de protocolos informados
não
dizem
respeito a reclamação realizada pela parte reclamante.

Dessa forma, inexi
stindo a conduta ilícita, não há que se falar em dano moral
. C
ontudo, em respeito ao princípio
non reformatio in
pejus
,

já que não houve recurso da parte reclamada,
o valor arbitrado na sentença (R$ 1.000,00)
deve ser
mantido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
te
rmos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
5
00,00
, observado o disposto no art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildeb
rando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024